Tribunal: TJDFT
Processo: 0739452-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIDA SUSPENSÃO ATIVA DOS EFEITOS DA DECISÃO ORIGINÁRIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV’S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). RECURSO DESPROVIDO.

I. Apesar da agravante ter argumentado que não há inconstitucionalidade na Lei Distrital no 6.618/2020, destacando que a norma não tem caráter orçamentário e não resultaria em aumento de despesas, é necessário reconhecer que o TJDFT já analisou a questão, chegando à conclusão diversa.
II. O Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, DJE 22.5.2023.).
III. Dessa forma, ainda que se tenha adotado a modulação de efeitos da decisão, com eficácia ex nunc para não prejudicar RPVs já emitidas e pagas considerando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, a ADI apenas consolidou entendimento já adotado anteriormente por precedentes jurisprudenciais deste Tribunal.
IV. Além disso, considerando a tese consolidada no julgamento do Tema 792 do STF (SINDIRETA/DF vs. Distrito Federal), a lei que trata de valor-limite para pagamento de RPV é norma de direito material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data anterior à sua vigência.
V. No caso concreto, como a sentença coletiva executada transitou em julgado em 11 de março de 2020, antes da vigência da Lei Distrital 6.618/2020 (que se deu em 19 de junho de 2020), essa norma não se aplica à presente situação fática.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.